Tribunal: TJDFT
Processo: 0022075-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022075-39.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MR PINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: FRANCISCO WAGNER ALMEIDA DE MORAES, MARIA JULIANA GUIMARAES VIANA ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela construtora contra sentença que a condenou a reparar vícios construtivos em unidade imobiliária adquirida pelos autores. 2. A construtora realizou obras no imóvel, mas alguns defeitos permaneceram. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios encontrados na unidade imobiliária são construtivos; e (ii) estabelecer a responsabilidade da construtora em realizar os consertos e indenizar os compradores. III. Razões de decidir 4. A relação jurídica objeto de debate é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 5. Os consumidores comprovaram a existência dos vícios construtivos por meio de provas documentais e periciais. 6. A construtora não se desincumbiu do ônus de provar o contrário do alegado pelos consumidores. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) é firme no sentido de que a construtora é responsável pelos danos oriundos de vícios construtivos que acarretaram vazamentos e infiltrações no imóvel recentemente adquirido. 8. A condenação por danos morais é cabível, pois os vícios construtivos comprometeram o uso regular do imóvel e causaram abalos psicológicos aos compradores do imóvel. IV. Dispositivo 9. Recurso não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos I e II, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de enfrentamento das teses capazes de infirmar a conclusão do julgado, mesmo após oposição de embargos de declaração; b) artigos 369 e 480, §3o, ambos do CPC, alegando cerceamento de defesa ante a desconsideração da segunda perícia judicial, regularmente determinada, que afastou a existência de vícios construtivos; c) artigos 371, 373, §2o, e 479, todos do CPC, defendendo que houve imposição de prova impossível (“prova diabólica”) e ausência de valoração racional da prova técnica, violando o princípio da persuasão racional; d) artigos 186, 927, e 884, todos do Código Civil, sustentando inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, pois os vícios do imóvel decorreriam da falta de manutenção pelo condomínio. Argumenta que a condenação ao pagamento de indenização implica enriquecimento sem causa da parte ora recorrida. Indica ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado em relação às teses aduzidas nas razões recursais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HEBER KERSEVANI, OAB/DF 40.462 e CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993 (ID 78480006). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos I e II, e §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 369, 371, 373, §2o, 479, 480, §3o, todos do CPC, 186, 927 e 884, todos do CCb. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 76531561): o magistrado não está vinculado à conclusão da perícia, a qual, inclusive, não descartou a responsabilidade da construtora em relação ao vazamento e outros defeitos da unidade (...) alegações foram devidamente comprovadas pelos autores nas diversas provas colacionadas na inicial, além dos diversos e-mails e reclamações juntados aos autos (desde o ID no 71689823 ao ID no 71689837). Por outro lado, a ré não se desincumbiu completamente do seu ônus de provar o contrário. Além disso, apesar de o segundo laudo pericial (ID no 71690137) ter concluído que “as infiltrações no apartamento da requerente não podem ser classificadas como vícios construtivos”, ressalvou que o passar do tempo inviabilizou o juízo de certeza acerca da responsabilidade da construtora. Acrescente-se que o primeiro laudo, de ID no 71690059, concluiu que “a causa da infiltração sobre a cozinha é decorrente da execução deficiente da impermeabilização realizada pela construtora, já que os vazamentos vêm ocorrendo desde 2011 e no mesmo local”. Cabe destacar que o fato de existirem vazamentos e infiltrações em um imóvel novo, com pouco mais de um ano de uso, leva à conclusão de que não se trata de vício de manutenção, mas construtivo, não tendo a construtora realizado a devida impermeabilização da laje de cobertura. Como se não bastasse, restou demonstrada e não rebatida pela ré/apelante a sua responsabilidade de reparar as fissuras nas paredes, bem como as portas e fechaduras do apartamento danificadas após a primeira obra que realizaram na tentativa de sanar os vícios (...) na hipótese vertente, é inegável que a aquisição de um apartamento novo, que começa a apresentar vícios de construção em pouco mais de um ano, de grandes impactos e incômodos, compelindo os moradores a desocupar, às pressas, a sua residência para realização de obras que sequer foram capazes de resolver os problemas, causou abalos psicológicos aos autores/apelados, configurando o dano moral passível de ser compensado (ID 74562621). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido, ao declarar a nulidade da cláusula de exclusão de cobertura para vícios construtivos em contratos de seguro habitacional obrigatório, alinhou-se à jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o que atrai a incidência, por analogia, do enunciado da Súmula no 83/STJ, inviabilizando o conhecimento do recurso especial neste ponto. 2.Pretender revisar o valor da condenação, sob a alegação de enriquecimento ilícito e bis in idem na atualização, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ, inviabilizando o conhecimento do recurso especial neste ponto. 3. Agravo em recurso especial conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. (AREsp n. 2.747.609/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica” (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrente em ID 78480006. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M